Tribunal: STF
Processo: Rcl 62328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por José Roberto Castro da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES, na qual se alega violação ao decidido por esta CORTE em decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-4):



    “O objeto da presente reclamação é a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 5000062-42.2022.8.08.0015 objetivando a reintegração liminar de posse de um imóvel rural internamente denominado o Fazenda Torre 718 (F-S021), situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, cadastrado no INCRA sob o nº 503029263117-5e na Receita Federal sob o nº 0189850-7, com área total medida de 52.293,3 ha. (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e três inteiros e três décimos), matrícula de nº 486 e 655 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES . Tendo o juízo da primeira vara cível de Conceição da Barra/ES, deferido o pedido liminar de reintegração de posse; Foi interposto agravo, o qual fora concedido o efeito suspensivo; No julgamento do agravo o Douto Tribunal, revogou o efeito suspensivo e determinou a reintegração de posse; O juízo da primeira vara cível determinou o cumprimento sem contudo , observar o regime de transição;



    […]



    A autoridade reclamada consultou a presidente do Tribunal, e veio aos autos oficio informando que a demanda não sujeitaria a submissão de conflitos fundiários porque o suposto esbulho, segundo ela seria posterior a 31/03/2021.



     Foi efetivado pela procuradora consulta ao CNJ, tendo em vista que a resolução 510 do CNJ não determinou marco temporal, ainda sem decisão, pois aguarda manifestação do TJES.



    Outrossim o processos sequer foi saneado, ainda não efetivou nenhuma audiência, o parecer da douta desembargadora, afronta a prova documental RELATORIO DO INCRA, onde comprova que o reclamante e demais estão na posse do imóvel desde 2010, fixados, trata-se de posse velha, a qual no mínimo estaria sujeita a Comissão de conciliação de conflitos fundiários.



    Neste cenário, é evidente que a REINTEGRAÇÃO DA POSSE PODERÁ SER EFETIVADA A QUALQUER MOMENTO, E AINDA, SEM PLANO PRÉVIO DE REMOÇÃO OU REASSENTAMENTO, uma vez que, ao determinar a desocupação, tanto o TJES, quanto o magistrado da 1ª Vara cível de deixaram de cumprir com o estipulado na Resolução n° 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.



    […]



    No caso aqui combatido está claro que trata-se de uma desocupação coletiva rural, conforme relato da própria inicial, onde residem mais de 40 famílias e ainda sem nenhum critério objetivo, determina a reintegração, com uso de força policial, sem observar que se trata de ocupação coletiva rural, posse velha, pessoas vulneráveis.



    Emérito Ministro Relator, por todo exposto e mister reconhecer que a decisão do juízo de Conceição da Barra, não respeitou as novas regras para o cumprimento da liminar de reintegração de posse com base no ADPF nº 828/DF.



     Neste cenário, é evidente que a REINTEGRAÇÃO DA POSSE PODERÁ SER EFETIVADA A QUALQUER MOMENTO, E AINDA, SEM PLANO PRÉVIO DE REMOÇÃO OU REASSENTAMENTO, uma vez que, ao determinar a desocupação, o juízo de da Primeira Vara de Conceição da Barra/ES deixou de cumprir com o estipulado na Resolução n° 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CRF.



    […]



     Consta na margem inferior do relatório datado de maio de 2014: TEMPO DE OCUPAÇÃO CONFORME INFORMAÇÃO PESSOAL DE CADA TRABALHADOR IDENTIFICADO NO CAMPO..



    Eminente ministro não pode uma prova produzida por prepostos da própria empresa, se sobrepor ao relatório feito no campo pelo INCRA.



    O reclamante e demais posseiros se encontram na posse, possuem plantios, moradia, vivem e produzem do local, desde 2010, sendo a ação proposta pela empresa somente em 2022, ou seja, mais de dez anos após a posse.”



    Requer, ao final, seja deferido os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a “procedência da presente reclamação, cassando em definitivo a decisão exorbitante de seu julgado, proferida pelo juízo da 1ª Vara cível de Conceição da Barra/ES, autos nº 5000062-42.2022.8.08.0015, que ordenou a reintegração de posse da área objeto da inicial, imóvel rural denominado Fazenda Torre 718 (FS021), situada na zona rural do Município de Conceição da Barra, cadastrado no INCRA sob o nº 503029263117-5e na Receita Federal sob o nº 0189850-7, com área total medida de 52.293,3 ha. (cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e três inteiros e três décimos), matrícula de nº 486 e 655 cadastrados no CRI de Conceição da Barra/ES, sem determinação de ação de medida adequada à APLICAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NA ADPF 828 E RESOLUÇÃO 10/2018 DIREITOS HUMANOS E RESOLUÇÃO 510 CNJ, com submissão a comissão de conflitos fundiários”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A (Processo 5000062-42.2022.8.08.0015), na qual, ao apreciar o agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a medida cautelar de reintegração, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:



    “Por fim, o Agravante sustenta a violação a ADPF nº 848, haja vista que, nos autos da referida arguição, foi proferida decisão estendendo a aplicação da Lei 14.216/2021, para que a suspensão do cumprimento de medidas judiciais que resultassem em desocupação forçada de imóveis também se aplicasse aos imóveis rurais.



    Todavia, também não há que se falar em violação a ADPF nº 848, eis que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu o prejuízo da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, consequentemente, julgou-a extinta, nos termos do voto da Relatora, a saber:



    [...]



    Assim, não se identificam razões para acolher os argumentos do Agravante quanto a incidência das ADPF’s nº 742 e 848, pela insubsistência de tais alegações.



    O Agravante sustenta, ainda, que a decisão que determinou a reintegração de posse da Agravada deve ser reformada, por estarem ausentes os requisitos processuais autorizadores para a concessão da liminar, previstos no artigo 561 do CPC, por se tratar de posse velha, bem como por ter sido consubstanciada em provas produzidas unilateralmente pela empresa recorrida.



    É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".



    Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.



    Com efeito, no manejo da ação de reintegração de posse cabe ao postulante o ônus de provar que a sua posse foi esbulhada, o que implica dizer que cabe a este demonstrar que efetivamente exercia posse sobre o bem e que tal exercício foi obstacularizado. E, para comprová-la, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa por meio de prova documental (fotografias, vídeos etc), testemunhal, pericial, dentre outros meios lícitos de prova.



    No caso ora em discussão, conforme a prova documental acostada aos autos (ID 3145564), tem-se que a autora, ora Agravada, não apenas é a proprietária da área objeto do litígio, mas que também exerce há muitos anos a posse mansa e pacífica desse e de diversos outros imóveis destinados ao plantio de eucalipto para a exploração de celulose.



    A Agravada demonstrou, por meio de fotos anexadas nos autos originários (ID 11759820 e 11759818) e também em sede de contrarrazões (ID 3145559, fl. 10), que, antes de 2021, não existia ocupação irregular no local objeto do litígio, pois a região era totalmente ocupada por eucalipto, cujos ciclos de plantio eram periodicamente renovados pela empresa.



    Nesse mesmo sentido, frisou o MM. Magistrado de origem que “os registros fotográficos, ao identificar a plantação de eucalipto no contexto da ocupação, reforçam o exercício possessório da parte autora. As plantas contidas nos autos ratificam a plausibilidade da alegação de exercício possessório anterior” (ID 13045035), conclusão que levou à prolação da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela empresa.



    Ademais, observa-se que a posse do local já era exercida pacificamente pelas empresas antecessoras da Agravada (antigas Fibria Celulose e Aracruz Celulose), as quais também tinham como atividade o plantio de eucalipto e o desenvolvimento de celulose.



    Observa-se, também, a existência de um Boletim Unificado de nº 46477978 (ID 3145565, fls. 7/9), lavrado em 02/12/21 por autoridade policial, comprovando o esbulho possessório praticado pelo Agravante, bem como noticiando a prática de atos de vandalismo, construções e, ainda, o plantio agrícola no imóvel, o que apenas corrobora a alegação de que a posse do terreno em questão era exercida pela Agravada.



    Consta ainda dos autos, Relatório de Ocorrência (ID 3145565) elaborado pela empresa de vigilância patrimonial da Agravada que, além de informar o esbulho possessório praticado pelo Agravante, contém fotos das referidas construções e imagens da área em que ocorreu o esbulho, as quais, inclusive, evidenciam que a recorrida detinha posse sobre a área objeto do litígio e mantinha vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura dos documentos juntados ao caderno processual.



    Ademais, os levantamentos in loco realizados, constantes dos autos (ID 3145565), também caracterizam de forma evidente o esbulho possessório praticado pelo Agravante e os demais invasores, uma vez que é possível verificar que a área estava integralmente ocupada por vegetação já em 2019.



    Nesse contexto, em caso semelhante, envolvendo a mesma empresa Agravada e a mesma região, este E. Tribunal já entendeu que “Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002993-63.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).



    Dessa forma, os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente através da prova documental consubstanciada no referido Boletim de Ocorrência policial e fotografias da área litigiosa (ID 11759820 e 11759818), demonstram que a ora Agravada comprovou a existência da posse anterior e o esbulho praticado pelo Agravante, que, por sua vez, não conseguiu se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante com a ora recorrida.



    Assim, com base em tais premissas e nos limites da cognição cabível neste recurso, é possível concluir que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deferir a reintegração de posse à Agravada, tendo em vista estarem preenchidos e demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC/15, merecendo, pois, subsistir a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.



    Publicado o referido acórdão, a parte ora beneficiária, Suzano Papel e Celulose S.A, requereu o cumprimento da determinação de reintegração, momento em que o Juízo de origem, por cautela, assentou que “Antes de exarar qualquer comando nos autos e considerando que o ofício acostado no ID2 9132421 faz alusão a ADPF diversa do inserto no ACÓRDÃO supra transcrito, vejo como prudente, em atenção ao Ato Normativo TJES nº 031/2023, consultar a culta Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, Desembargadora Janete Vargas Simões, se o caso é de intervenção da referida Comissão no presente procedimento”.



    Após, em decisão de 15/09/2023, determinou o efetivo cumprimento da ordem da reintegração, nos seguintes termos:



    “O despacho de ID 29501210, de 16/08/2023, consignou o relatório da atual situação processual e determinou consulta à Comissão Estadual de Conflitos Fundiários.



    No ID 29964058 sobreveio a resposta da Douta Desembargadora Presidente, apontado que o presente caso não é elegível para atuação da Comissão.



    Não obstante aquilo que foi consignado pela patrona do(s) requerido(s) na petição de ID 30796167, vê-se do próprio documento de ID 30796609 (despacho proferido em Consulta formulada ao CNJ) que, até então, não há qualquer determinação para sobrestamento das ordens de reintegração, ao passo que, como dito acima, a Comissão Estadual de Conflitos Fundiários compreendeu que o objeto desta demanda não atrai a atuação daquele colegiado.



    Os demais argumentos aduzidos no petitório de ID 30796609 já foram analisados e superados no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004400-07.2022.8.08.0000 (vide ementa no ID Num. 29501244 – negado provimento – revogação da liminar recursal que outrora suspendeu a ordem de reintegração ordenada nestes autos).



    Ainda que o(s) requerido(s) informe(m) a interposição de embargos declaratórios naquele agravo, não há prova de novo pronunciamento da instância superior voltando a suspender a ordem de reintegração.



    Dito isso e considerando o requerimento da autora no ID 29132421, impositivo o efetivo cumprimento da reintegração de posse em favor da requerente, nos moldes já esposados na parte dispositiva da decisão ID 13045035.”



    Como se vê, no caso concreto, embora a parte autora sustente que está na posse do imóvel desde 2010, o Juízo reclamado assentou que a “Data da questionada ocupação – 03 de outubro de 2021”. Essa mesmo dado é corroborado pelo TJES que, ao apreciar o agravo de instrumento, também afirmou que “antes de 2021, não existia ocupação irregular no local objeto do litígio, pois a região era totalmente ocupada por eucalipto, cujos ciclos de plantio eram periodicamente renovados pela empresa”. Ocorre que para divergir dos dados apresentados pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 50.223-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 03/03/2022)



    Assim, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data posterior à 31/03/2021, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, que envolve imóvel na mesma região objeto do presente litígio, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente